Tribunal: TJSP
Processo: 2142893-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente preso pela prática de tráfico de entorpecentes. Defesa pleiteia o direito de responder ao processo em liberdade, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Impossibilidade. Necessidade de resguardo da ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Paciente reincidente. Constrangimento ilegal

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente preso pela prática de tráfico de entorpecentes. Defesa pleiteia o direito de responder ao processo em liberdade, por entender desnecessário o cárcere cautelar. Impossibilidade. Necessidade de resguardo da ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Paciente reincidente. Constrangimento ilegal não configurado. Crime concretamente grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo. Necessidade de resguardo da ordem pública. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142893-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é impetrante CARLOS
ROBERTO BARBIERI JUNIOR e Paciente JORGE ANTONIO TOBIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142893-82.2020.8.26.0000 -Voto no 11.745
2
HABEAS CORPUS No: 2142893-82.2020.8.26.0000
Impetrante: Carlos Roberto Barbieri Junior
Paciente: JORGE ANTÔNIO TOBIAS
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Pirassununga São Paulo
Voto no: 11.745
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente preso pela
prática de tráfico de entorpecentes. Defesa pleiteia o direito de
responder ao processo em liberdade, por entender desnecessário o
cárcere cautelar. Impossibilidade. Necessidade de resguardo da
ordem pública, para melhor conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal. Paciente reincidente.
Constrangimento ilegal não configurado. Crime concretamente
grave, sendo por isso mesmo equiparado a hediondo. Necessidade
de resguardo da ordem pública. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo douto advogado Carlos Roberto Barbieri Junior, em favor de JORGE
ANTÔNIO TOBIAS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Pirassununga, pleiteando a concessão do
direito de aguardar em liberdade o desenrolar do processo, mediante termo de
comparecimento a todos os atos processuais. No mérito, requer a confirmação da
ordem.
O paciente foi preso em flagrante em 27 de maio de 2020, em
razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido a prisão em
flagrante convertida em preventiva no dia seguinte.
O impetrante argumenta que a decisão carece de
fundamentação idônea, se baseando unicamente na gravidade abstrata do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142893-82.2020.8.26.0000 -Voto no 11.745
3
Ademais, afirma que o paciente é simples usuário de drogas e
já foi internado por conta do vício.
Por fim, sustenta que o paciente possui bons antecedentes,
residência fixa no distrito da culpa e exerce atividade lícita.
O pleito liminar foi negado (fls. 34/36).
Foram dispensadas as informações por cuidar-se de
processo digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do
sistema E-Saj.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 40/43).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
Consta da denúncia que, no dia 27 de maio de 2020, por
volta das 18h30, na Rua Fernando Adani, no 1000, Vila São Pedro, na cidade e
Comarca de Pirassununga, JORGE ANTÔNIO TOBIAS, tinha em depósito e
guardava, para fins de tráfico de drogas, 1.974,0g (mil novecentos e setenta e
quatro gramas) de maconha, divididos em dois tijolos, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, JORGE, conhecido nos meios policiais
por seu envolvimento com o tráfico, foi surpreendido em atitude suspeita em
frente de sua residência por uma guarnição da polícia militar que apurava
informação anônima dando conta de que o paciente teria recebido em sua casa,
naquele dia, uma considerável quantidade de droga para revenda.
Assim que JORGE percebeu a aproximação dos agentes,
rapidamente retornou e ingressou em sua residência, não atendendo à ordem de
parada emanada. A guarnição prosseguiu com o acompanhamento e o abordou
já no interior de seu imóvel, enquanto ele contava dinheiro em espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142893-82.2020.8.26.0000 -Voto no 11.745
4
Na sequência, policiais visualizaram, no mesmo cômodo em
que JORGE estava, um armário sem as portas e depositados dentre eles, dois
tijolos de maconha e um maço de dinheiro, que totalizava a quantia de R$
1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais). Os agentes prosseguiram com as
buscas e, no quarto de JORGE, localizaram anotações típicas do tráfico de
drogas. Também há nos autos a notícia da apreensão de uma balança de
precisão no local.
Em solo policial, JORGE disse que guardava o entorpecente
para um indivíduo de prenome “Murilo” em troca do pagamento de R$ 1.000,00
(mil reais) e que a droga lhe fora entregue na manhã de sua prisão pelo referido
sujeito.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não é o caso de conceder a
ordem.
Com efeito, o tráfico de drogas é crime que se reveste de
elevada gravidade, causando enorme desassossego à ordem pública,
disseminando o vício, devastando inúmeras famílias, além de estar, não raro,
relacionado a uma gama de outros delitos. Tal potencial deletério constituiu razão
mais do que plausível para a opção adotada prudentemente pelo legislador pátrio
de equiparar tal delito àqueles enumerados no rol dos hediondos, tornando-o,
portanto, insuscetível de indulto, graça ou anistia.
É certo que o indivíduo que se propõe a comercializar
entorpecentes representa inequívoca perturbação e perigo à ordem pública,
causando temor e insegurança nos arredores de onde pratica o comércio espúrio,
devendo ser destacado, ainda, que o tráfico de drogas alimenta toda a cadeia
delitiva moderna, porquanto o traficante recebe bens de origem ilícita em
pagamento dos entorpecentes, estimulando a prática de delitos patrimoniais, sem
contar que, para a segurança dos pontos de tráfico, crimes como porte ilegal de
arma, munições e crimes contra a vida são frequentemente praticados, num
círculo vicioso que infunde verdadeiro pavor no seio da sociedade, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142893-82.2020.8.26.0000 -Voto no 11.745
5
a prisão preventiva se faz necessária, a fim de frear a reiteração de condutas
semelhantes.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código
de Processo Penal, pois além de existirem indícios suficientes de autoria e
materialidade, há fundado receio de perigo à ordem pública, uma vez que o
paciente é reincidente específico e estava cumprindo pena em regime
aberto quando praticou o delito ora em questão. Desta forma, o paciente pode
oferecer riscos à ordem pública e causar inquietação no meio social.
Destarte, é perfeitamente razoável a custódia preventiva
para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as particularidades do caso
concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar sua decisão utilizando-se
de expressões de cunho genérico, sendo desnecessária, nesse estágio, a
minudência de fundamentação própria de uma sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de hipótese
em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja manifestamente cabível,
principalmente pelo fato de a denegação da tutela estar consubstanciada na
análise casuística de elementos objetivos inerentes ao paciente e ao
procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre convencimento
motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrando o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR